Tribunal: TJSP
Processo: 1500233-50.2019.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal leve e lesão corporal leve na forma culposa – Negativa do réu – Consistentes declarações das vítimas no distrito policial – Exames de corpo de delito que deixaram certa a existência de lesão corporal em cada ofendida – Condenação de rigor – Penas-base fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Reconhecido o concurso

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal leve e lesão corporal leve na forma culposa – Negativa do réu – Consistentes declarações das vítimas no distrito policial – Exames de corpo de delito que deixaram certa a existência de lesão corporal em cada ofendida – Condenação de rigor – Penas-base fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Reconhecido o concurso formal entre os delitos de lesão corporal e lesão corporal culposa – Regime inicial aberto mantido – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500233-50.2019.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante IGOR
DA SILVA LAURENTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-50.2019.8.26.0197 -Voto no 14007
2
Voto no 14007
Apelação no 1500233-50.2019.8.26.0197
Comarca de Francisco Morato
Apelante: Igor da Silva Laurentino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Renata Marques de Jesus
Ementa
Apelação da Defesa Violência doméstica Lesão corporal leve e
lesão corporal leve na forma culposa
Negativa do réu

Consistentes declarações das vítimas no distrito policial Exames
de corpo de delito que deixaram certa a existência de lesão
corporal em cada ofendida Condenação de rigor Penas-base
fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes

Reconhecido o concurso formal entre os delitos de lesão corporal e
lesão corporal culposa Regime inicial aberto mantido Recurso
de apelação desprovido.

Vistos.
IGOR DA SILVA LAURENTINO foi condenado a
cumprir a pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, por
infração ao artigo 129, § 9o, e ao artigo 129, §6o, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal; foi absolvido quanto a conduta descrita no artigo 147, “caput”, do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição,
sob o argumento de insuficiência probatória.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-50.2019.8.26.0197 -Voto no 14007
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 06 de janeiro de 2019, no
período da tarde, na Rua Coelho Neto no 196, cidade de Francisco Morato, IGOR
DA SILVA LAURENTINO, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares,
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Bruna de Jesus Almeida, e da
filha dela, Rebeca de Jesus Gomes, causando-lhes lesões corporais de natureza leve.
Consta ainda que nas mesmas circunstâncias o réu
ameaçou sua ex-companheira Bruna de Jesus Almeida, por palavras, de causar-lhe
mal injusto e grave.
Segundo o apurado, o réu e a vítima Bruna conviveram
maritalmente por três anos, advindo um filho do relacionamento, mas estavam
separados de fato à época dos fatos, até que no dia 06 de janeiro de 2019 o acusado
dirigiu-se à residência da ofendida Bruna, e após uma discussão por motivo de
menor importância, a agrediu com mordida, socos e pontapés, além de se valer de
um alicate para atingir-lhe o pescoço, derrubando-a ao solo, quando atingiu também
o braço da ofendida Rebeca, filha de Bruna, causando-lhes lesões corporais de
natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-50.2019.8.26.0197 -Voto no 14007
4
Ocorre que a vítima Bruna não se resignou com as
agressões contra ela e sua filha, comparecendo ao distrito policial, ocasião em que
relatou o ocorrido à autoridade policial, representou contra o acusado e solicitou a
concessão de medidas protetivas em seu favor.
Interrogado pela autoridade policial o acusado negou as
acusações, agindo de igual modo em Juízo.
Entretanto,
ouvida
na
fase
administrativa
da
investigação, a vítima Bruna confirmou ter sido agredida pelo réu com pontapés,
mordidas e com um alicate, que a atingiu na região do pescoço. Disse que durante a
agressão, sua filha, a vítima Rebeca, correu em seu encontro e acabou sendo
atingida pelo réu, com o alicate.
Contudo, quando ouvida em Juízo, a vítima Bruna
alterou a sua versão, afirmando que não se recordava dos fatos.
Por sua vez, a vítima Rebeca, ouvida no distrito policial,
afirmou que o réu agrediu sua genitora com pontapés, mordida e com um alicate.
Disse que “entrou na frente de sua mãe” e acabou atingida pelo réu, na região do
braço, com o alicate.
Por fim, os laudos periciais acostados aos autos foram
bastantes a demonstrar que as vítimas Bruna e Rebeca sofreram lesões corporais de
natureza leve “escoriações localizadas na região retroauricular esquerda, região
infraorbitária direita, na região cubital esquerda e direita, equimose enegrecida na
face posterior do antebraço direito e ferimento escoriativo ovalado, compatível com
mordedura humana, na região molar direita” (vítima Bruna), e “escoriação
localizada na face posterior do braço direito” (vítima Rebeca).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-50.2019.8.26.0197 -Voto no 14007
5
É incontroverso que nos crimes praticados em ambiente
familiar, nos quais normalmente não há testemunhas, a palavra das vítimas ganha
especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se em
consonância com os demais elementos de prova existentes nos autos.
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE
DE
JUNTADA
POSTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE. 1. As declarações da vítima e os registros fotográficos realizados na
delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher formam, segundo a
instância ordinária, a justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor do
recorrente. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes praticados
em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a
palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer menoscabo,
ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos
autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta do exame de corpo
de delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não retira, aí, a
admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser realizado no curso do
processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Em que se pese a tentativa da vítima Bruna de afastar a
responsabilidade penal do acusado, como sói ocorrer em situações de violência
doméstica, quando ouvida na fase administrativa da investigação ela relatou os fatos
com riqueza de detalhes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-50.2019.8.26.0197 -Voto no 14007
6
Quanto ao crime de ameaça, ante a inexistência de
provas a tanto, o MM. Juiz houve por bem em absolver o réu.
Destarte, foi bem reconhecido o concurso formal entre
os delitos de lesão corporal e lesão corporal culposa, nos termos do artigo 70,
“caput”, do Código Penal.
Portanto, a condenação quanto aos crimes de lesão
corporal vítima Bruna , e lesão corporal culposa vítima Rebeca , era medida
de rigor.
As penas-base foram fixadas em seus patamares
mínimos, vale dizer, em 02 meses de detenção para o crime de lesão corporal
culposa e 03 meses de detenção para o delito descrito no artigo 129, “caput”, do
Código Penal, a míngua de maus antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, as penas permaneceram
inalteradas, eis que ausentes circunstancias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, reconhecido o concurso formal de
delitos, a pena aplicada ao crime de lesão corporal praticado contra a vítima Bruna
foi exasperada em 1/6, pois mais grave, resultando em 03 meses e 15 dias de
detenção.
Fica mantido o regime prisional aberto, ante a
quantidade de pena imposta e a primariedade do acusado.
Consigno que há óbice à substituição da pena corporal
por pena alternativa por se tratar de crime cometido em situação de violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-50.2019.8.26.0197 -Voto no 14007
7
Já a suspensão condicional da pena deixou de ser
concedida em sentença e ante a resignação da Defesa, deixo de aplicá-la em grau de
apelação, até mesmo porque o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime aberto poderá ser mais benéfico ao acusado.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator